Tribunal: TJES
Processo: 5008688-90.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008688-90.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: PAULO HENRICK DE ALVARENGA RODRIGUES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5008688-90.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: PAULO HENRICK DE ALVARENGA RODRIGUES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. CONDENAÇÃO POR CRIME HEDIONDO. CUMPRIMENTO PARCIAL DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução interposto por Paulo Henrick de Alvarenga Rodrigues contra decisão do Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória que indeferiu o pedido de indulto com base no Decreto Presidencial nº 12.338/2024, ao fundamento de que o agravante foi condenado por crime hediondo e não cumpriu integralmente os requisitos objetivos estabelecidos no decreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante, condenado por crime hediondo, faz jus à concessão do indulto previsto no Decreto nº 12.338/2024; (ii) estabelecer se o cumprimento parcial de uma das penas restritivas de direitos é suficiente para a concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Decreto nº 12.338/2024, em seu art. 1º, I, veda expressamente a concessão de indulto a condenados por crimes hediondos ou equiparados, como é o caso do art. 1º, VII-B, da Lei nº 8.072/1990, pelo qual foi condenado o agravante.

O benefício também exige o cumprimento, até 25/12/2024, da fração mínima de um sexto da pena, se não reincidente, ou um quinto, se reincidente, em relação a cada uma das penas substitutivas aplicadas (art. 9º, VII, do Decreto nº 12.338/2024).

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o requisito temporal deve ser aferido separadamente para cada pena restritiva de direitos, sendo insuficiente o cumprimento integral de apenas uma delas (STJ, AgRg no REsp n. 2.185.169/PE, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 20/05/2025, DJEN 28/05/2025).

No caso, o agravante não preenche os critérios legais e objetivos previstos no Decreto Presidencial, sendo incabível a concessão do indulto pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo desprovido.

Tese de julgamento
:

O Decreto Presidencial nº 12.338/2024 veda expressamente a concessão de indulto a condenados por crime hediondo, nos termos do art. 1º, I.

O cumprimento do requisito temporal deve ser aferido em relação a cada uma das penas restritivas de direitos impostas, não sendo suficiente o cumprimento parcial de uma delas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 84, XII; Decreto nº 12.338/2024, arts. 1º, I, e 9º, VII; Lei nº 8.072/1990, art. 1º, VII-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 2.185.169/PE, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 20/05/2025, DJEN 28/05/2025; STJ, AgRg no HC 683.536/GO, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16/11/2021, DJe 19/11/2021; STF, ADI 5.874/DF, rel. Min. Roberto Barroso, red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 09/05/2019, DJe 04/11/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5008688-90.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: PAULO HENRICK DE ALVARENGA RODRIGUES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução Criminal interposto por
PAULO HENRICK DE ALVARENGA RODRIGUES
, por irresignado com a decisão prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vitória, que indeferiu o pedido para concessão de indulto, com base no Decreto Presidencial nº 12.338/24.

Em suas razões recursais, a defesa requer a reforma da decisão guerreada, sob a alegação de que o apenado preenche todos os requisitos necessários para a concessão da benesse.

Pois bem.

Inicialmente, convém ressaltar que compete privativamente ao Presidente da República (CF, art. 84, XII) a fixação dos requisitos necessários à concessão de indulto ou comutação de penas por meio da edição de decretos, cabendo ao Poder Judiciário aferir o preenchimento dos requisitos fixados no ato normativo do Chefe do Poder Executivo Federal, em cumprimento ao princípio da separação e harmonia entre os poderes (STF - ADI 5.874/DF - Rel. Min. ROBERTO BARROSO - Redator do Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES Pleno - j. em 09/05/2019 - DJe de 04/11/2020) e (STJ AgRg no HC 683.536/GO Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca Quinta Turma j. em 16/11/2021 Dje de 19/11/2021).

Sendo assim, um decreto presidencial deve ser interpretado restritivamente, tendo em vista que cada norma possui suas particularidades e requisitos específicos a serem cumpridos.

O Decreto Presidencial nº 12.338/24, assim dispõe em seus artigos 1º e 9º:

Art. 1º O indulto e a comutação de pena não alcançam as pessoas, nacionais e migrantes, condenadas:
I - por crime hediondo ou equiparado, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990; (...)

Art. 9º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas: (...)

VII - a pena privativa de liberdade sob o regime aberto ou substituída por pena restritiva de direitos, na forma prevista no art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, ou beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um sexto da pena, se não reincidentes, ou um quinto da pena, se reincidentes; (destaquei).

Compulsando os autos, observo que o recorrente foi condenado nos autos da ação penal n.º 0124864-95.2011.8.08.0012, pela prática do crime previsto no art. 1º, inc. VII-B, da Lei n.º 8.072/1990, que tem aplicação vedada pelo Decreto Presidencial n.º 12.338/24.

O douto magistrado da execução justificou o indeferimento do pedido nos seguintes termos:

“
Acompanho o parecer ministerial do evento nº. 117 pelos seus fatos e fundamentos jurídicos aduzidos e com fulcro no art.1, inciso I do Dec. 12.338/2024, INDEFIRO o pedido de indulto formulado pela defesa, destacando que além do apenado ter sido condenado por crime impeditivo para concessão da benesse, ausente o cumprimento do requisito objetivo”.

Das condições estabelecidas no referido dispositivo, observa-se nitidamente que a vontade do Presidente da República não é outra, senão a de que o indulto/comutação nele previsto somente alcance condenados que tenham cumprido as diversas obrigações nele estabelecidas.

No caso em apreço, como já observado, o agravante foi condenado a uma pena de 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime aberto, além de multa, substituída a prisão corporal por duas sanções restritivas de direitos – Prestação de Serviço Comunitário e Prestação Pecuniária, pelo crime de adulteração de produto destinado a fins terapêuticos, tratando-se de delito hediondo (art. 1º, inc. VII-B da Lei nº 8.072/90), sendo o referido Decreto expresso em afirmar que não é cabível a concessão da benesse em relação ao mesmo, tratando-se, portanto, de crime impeditivo.

Ademais, em análise do presente recurso e consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU, conclui-se que o Reeducando, até a data da publicação do decreto, cumpriu apenas a fração necessária de uma das penas restritivas de direitos, a saber, de Prestação de Serviço Comunitário, não tendo cumprido a fração exigida da pena de prestação pecuniária.

Importante ainda destacar, que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o cumprimento da fração de pena prevista como critério objetivo para a concessão de indulto deve ser aferido em relação a cada uma das sanções alternativas impostas, de forma individual.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INDULTO NATALINO. REQUISITOS DE CUMPRIMENTO DE PENA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao recurso especial ministerial, entendendo que não estão preenchidos os requisitos do Decreto Presidencial nº 11.846/2023 para a concessão do indulto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se o cumprimento parcial das penas restritivas de direitos impostas ao apenado é suficiente para a concessão do indulto, considerando-se os critérios estabelecidos pelo Decreto Presidencial nº 11.846/2023.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, para a concessão do indulto, o apenado deve cumprir o requisito temporal em relação a cada uma das penas restritivas de direitos que lhe foram impostas, sendo insuficiente o cumprimento parcial de uma das penas substitutivas.

4. O Decreto nº 11.846/2023 exige o cumprimento de um terço da pena para apenados não reincidentes, em relação a cada pena restritiva de direitos. No caso, o agravante não atendeu a essa fração mínima, tendo o relatório de cumprimento de penas e medidas alternativas atestado que somente cumpriu 100% (cem por cento) da pena de multa aplicada e 25% (vinte e cinco por cento) da pena de prestação de serviços à comunidade.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. Para a concessão do indulto, o apenado deve cumprir o requisito temporal em relação a cada uma das penas restritivas de direitos impostas. 2. O cumprimento parcial de uma das penas substitutivas é insuficiente para a concessão do indulto. ".

Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 11.846/2023, art. 2º, XII. Jurisprudência relevante citada: AgRg no HC n. 934.675/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024, DJEN de 17/12/2024 e AgRg no AR Esp n. 1.450.613/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/08/2019, DJe de 15/8/2019. (AgRg no REsp n. 2.185.169/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.)

Assim, observadas as informações acima transcritas, verifica-se que o reeducando não cumpriu com os requisitos exigidos pelo decreto presidencial publicado no ano de 2024, não fazendo jus portanto, a comutação requerida.

Diante de todo exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHE
ÇO
DO AGRAVO
PARA

NEG
AR
-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)